Tribunal: TJDFT
Processo: 0716438-39.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CRITÉRIO DE 1/8. PROPORCIONALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COLABORAÇÃO PREMIADA. INSTITUTOS DISTINTOS. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento e obstáculo. A Defesa busca a redução da pena e a fixação de regime menos gravoso.
II. Questão em discussão
2. São três as questões postas em discussão: (i) definir se a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para a majoração da pena-base respeita os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade; (ii) analisar a possibilidade de reduzir a pena na fração de 2/3 (dois terços) em razão de o acusado ter confessado a prática delitiva, por equiparação ao instituto da delação premiada; e (iii) verificar se é possível a fixação de regime inicial mais brando, considerando o quantum da pena e a condição de reincidência do réu.
III. Razões de decidir
3. Considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
4. Confissão espontânea e delação premiada são institutos distintos, não sendo, portanto, hipótese de aplicação por analogia dos benefícios atinentes à colaboração premiada no caso de mera confissão, afinal, não há lacuna a ser colmatada, mas, tão somente, de análise da subsunção ou não da participação do acusado na persecução penal a uma ou outra disposição legal.
5. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado em razão da reincidência do réu, nos termos do art. 33, §2o, "b", e §3o, do Código Penal e da orientação contida na Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.